Tribunal: TJDFT
Processo: 0738660-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738660-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FURIERI PIGNATON CAMARGO DE AZEVEDO APELADO: MANOEL WAGNER ALVINO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta DANIEL FURIERI PIGNATON CAMARGO DE AZEVEDO contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou procedente os embargos de terceiros opostos por MANOEL WAGNER ALVINO ALVES. Nas contrarrazões de ID 69105656, a parte apelada suscita a preliminar de intempestividade da apelação, tendo em vista que a ciência da sentença via sistema eletrônico supostamente ocorreu no dia 21/01/2025, sendo que “o prazo final para interposição do recurso findou-se em 11 de fevereiro de 2025, às 23:59:59, conforme expedientes anexados. Contudo, o recurso de apelação foi protocolado apenas em 12 de fevereiro de 2025, às 00:00:22, conforme consta dos registros do processo”. (ID 69105656) É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo. De acordo com os registros do PJE, o recorrente teve ciência da r. sentença no dia 21/01/2025. Note-se que o prazo de 15 dias úteis para a interposição da apelação iniciou-se no dia 22/01/2025, dia posterior à ciência. O termo final ocorreu em 11/02/2025, entretanto, o presente recurso foi interposto, em 12/02/2025 (ID 69105655), quando já decorrido o lapso temporal. Acrescento ainda que, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJE – 1o Grau, não houve indisponibilidade do sistema. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão de sua intempestividade. Depois da preclusão, baixem os autos a instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator